Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-04.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0716417-04.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO HENRIQUE DE PAIVA APELADO: SANTANA INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR EIRELI DESPACHO Em 05 (cinco) dias manifeste-se o apelante sobre a petição e documentos de ID 13119444, 13119513, 13119536 e 13119561. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator